Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735753-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MATOSO PASTOR CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais (Pasep), concedeu à autora/agravante o prazo de 5 dias para informar se possui interesse na perícia, caso em que deverá complementar o depósito, diante da inércia do réu em depositar a parte que lhe cabia nos honorários periciais. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) “na peça de ingresso, a ora agravante requereu o benefício da justiça gratuita, cumprido com todos os requisitos legais, especificou a causa de pedir, individualizou os saques que reputa indevidos em planilha de id. 98754398, e requereu a realização da prova pericial, assim como a parte agravada em na peça de resistência ao id. 185167659”; 2) “em despacho saneador (id. 196725448), o Magistrado a quo determinou a realização da perícia contábil e o recolhimento pro rata pelas partes para o custeio dos honorários periciais. Ato contínuo, a parte Autora adiantou o recolhimento dos 50% sobre o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) da parte que lhe cabia”; 3) “a parte adversa, ora agravado, por sua vez, manteve-se inerte sem comprovar o recolhimento da parte que lhe cabia, em flagrante desídia processual em prática que vai de encontro à cooperação processual, ao devido processo legal e à busca pela elucidação de fatos controvertidos”; 4) “sobreveio, para a surpresa da ora agravante, despacho do Juízo de primeiro grau reformando a decisão saneadora em prejuízo da parte Autora”; 5) “o indeferimento da perícia por falta de pagamento pode causar prejuízo irreparável à parte que necessita dessa prova, tornando indispensável a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o risco de incorrer se incorrer em flagrante cerceamento de defesa”; 6) “além disso, o recolhimento integral dos honorários periciais representa um ônus excessivo, especialmente para partes que possuem limitações financeiras, comprometendo o acesso à justiça”; 7) “o artigo 95 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, havendo requerimento por ambas as partes pela realização da prova pericial, os honorários deverão ser rateados”; 8) “o Magistrado a quo poderia e deveria adotar medidas constritivas para o fiel cumprimento da determinação judicial, como o bloqueio do valor respectivo via Sisbajud”. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada “a adoção de medidas constritivas, notadamente o bloqueio de valores via Sisbajud, a fim de garantir o mandamento judicial no sentido do recolhimento dos honorários periciais sob a responsabilidade da parte agravada”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Conheço do agravo de instrumento, pois a hipótese é de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que o não recolhimento dos honorários periciais ensejará a preclusão da prova. Nesse sentido: “(...) 1. Deve-se conhecer do recurso, ante a mitigação da taxatividade do rol de cabimento de agravo de instrumento, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), uma vez que o não pagamento dos honorários periciais conforme disposto na decisão agravada acarretará a preclusão da prova. 2. No caso concreto, como se observa na decisão recorrida, a perícia foi decretada de ofício pelo magistrado. Assim, em atendimento ao art. 95, do CPC, os custos da perícia devem ser rateados igualmente entre as partes. (...)” (Acórdão 1843069, 07020098220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Possível o conhecimento do recurso, com a incidência da taxatividade mitigada, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), considerando que o não pagamento dos honorários periciais conforme disposto na decisão agravada acarretará a preclusão da prova. 2. O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser ‘rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes’. 3. A inversão do ônus da prova não acarreta a inversão do ônus financeiro da perícia. 3.1. Tendo sido a perícia determinada de ofício, não deve ser o ônus financeiro de sua produção imposta a uma das partes, independentemente do ônus probatório. (...)” (Acórdão 1771548, 07309074220238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A despeito de inexistir referência expressa no artigo 1.015 e incisos do estatuto processual quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na etapa cognitiva, é possível deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que resolve tal questão, notadamente porque a insurgência dela germinada, acaso não submetida a reexame imediato, impactará o curso processual e prejudicará a utilidade do recurso. 3. De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, art. 95). 4. Tendo ambas as partes postulado a produção de prova técnica destinada a lastrear os argumentos que desenvolveram, os honorários periciais, no ambiente da fase cognitiva, devem ser rateados entre ambas, não configurando causa suficiente para que o encargo seja transferido apenas à parte ré a circunstância de ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça. (...)” (Acórdão 1651343, 07336549620228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, em relação ao pretendido efeito suspensivo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Isso porque, primeiramente, ao que consta, a autora/agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 207658337 do processo referência). Além disso, tendo a perícia sido requerida por ambas as partes e determinado o rateio dos honorários periciais (50%), o não pagamento do valor atribuído ao Banco do Brasil evidencia apenas seu desinteresse na produção da prova. Confira-se: “(...) 3. Determinada, ex officio, perícia contábil, a inércia do autor - que não se manifestou quanto aos honorários periciais nem efetuou o depósito judicial correspondente ao rateio que lhe incumbia custear (CPC 95) - evidencia seu desinteresse na produção da prova destinada a comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe compete. (...)” (Acórdão 1133220, 20110110871776APC, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 327/334) Sendo assim, não é possível impor ao réu/agravado o pagamento dos honorários relativos à perícia da qual desistiu. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator